Tribunal: TJDFT
Processo: 0774576-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. PEDIDO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, em virtude da notícia de que o autora já teria recebido o atendimento perseguido nos autos.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Ente Público na obrigação de fazer consistente em promover o imediato atendimento socioassistencial ao autor. Afirmou que é hipossuficiente, está desempregado e se encontra em situação de rua, necessitando de auxílio vulnerabilidade. Sustentou que não conseguiu realizar qualquer atendimento especializado nos equipamentos da rede socioassistencial, motivo da judicialização da presente demanda.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60476314).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do interesse de agir.
5. Em suas razões recursais, o autor alega que os documentos juntados pela parte requerida reconhecem a procedência do pedido, no entanto, o juízo de primeiro grau, sem fixar os pontos controvertidos, extinguiu o processo. Sustenta que o interesse processual persiste, não sendo o caso de superveniente perda do interesse no processo, mas de reconhecimento do pedido pelo réu. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contido na inicial e condenação do réu aos consectários legais de sucumbência em favor do PRODEF.
6. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. No caso em exame, o objetivo da demanda foi a obtenção de provimento jurisdicional para compelir o Ente Público requerido a promover o imediato atendimento socioassistencial da parte autora.
7. Constou nos documentos de ID 60475606 e ID 60475607 a informação de que o recorrente obteve atendimento socioassistencial, ao longo do ano de 2023, nos Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros Pop) Brasília e Taguatinga e, no dia 16/01/2024 (após o ajuizamento da ação, mas antes do oferecimento de contestação), houve atendimento com especialista em assistência social. Ademais, consoante informado no Ofício no 35/2024 (ID 60475606, p. 8 – 10), para o acolhimento institucional é necessário a observância de uma fila, organizada pela Central de Vagas de Acolhimento, dividida por perfis que, no caso, o autor está enquadrado no perfil “homens adultos desacompanhados” e, tão logo seja disponibilizada a vaga, há o encaminhamento conforme ordem classificatória.
8. Nesse quadro, o pedido deduzido pelo recorrente por ocasião da inicial, efetivou-se, na via administrativa, no decorrer da demanda, implicando a falta de interesse de agir, porquanto o provimento jurisdicional vindicado não se mostra mais necessário. Não se trata propriamente do reconhecimento do pedido pelo réu, não havendo indicativos de que o autor tenha sido colocado à frente dos demais cidadãos em igual classificação.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.